Tribunal: TJMT
Processo: 1004614-48.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004614-48.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Cumprimento Provisório de Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIA CRISTINA LOPES CAVALCANTE - CPF: 007.078.521-02 (AGRAVANTE), LUIZ GONCALVES DO NASCIMENTO - CPF: 208.225.611-15 (AGRAVADO), GILBERTO MACHADO CUSTODIO - CPF: 318.050.511-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – PEDIDO INDEFERIDO -
ASTREINTES
FIXADAS PARA CASO DE DESCUMPRIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da fixação de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), para o executado cumprir a obrigação assumida em sede de composição entre as partes, compete a parte interessada
se valer dos meios adequados para dar efetividade a ordem judicial.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1004614-48.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCIA CRISTINA LOPES CAVALCANTE

AGRAVADO: LUIZ GONCALVES DO NASCIMENTO

Processo:
Cumprimento de sentença no 1011302-85.2021.8.11.0003 - 1a Vara de família e sucessões da comarca de Rondonópolis.

Objeto: execução de acordo homologado em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, pensão alimentícia e partilha de bens.

RELATÓRIO

Agravo interposto por MARCIA CRISTINA LOPES CAVALCANTE

de decisão que, no cumprimento de sentença iniciado contra
LUIZ GONCALVES DO NASCIMENTO
,
indeferiu o pedido de
busca e apreensão do automóvel Hillux SW4 SRV4X4 que se encontra em posse do agravado.

Explica que as partes realizaram acordo de partilha de bens nos autos no 1004517-15.2018.8.11.0003, onde fixou os seguintes termos:
“1. O Agravado deve pagar todas as dívidas contraídas durante a união, bem com as despesas de regularização do bem imóvel que adquiriram, no prazo de seis meses, a partir da assinatura do termo; 2. Vender os bens adquiridos durante a união, sendo um automóvel Hilux SW4 SRV4X4 e um imóvel, descontar o valor das dívidas e o restante ser dividido em metade para cada”,
contudo, o acordo deveria ter sido cumprido em até seis meses após a assinatura do termo, cujo prazo findaria em 26/11/2019, o que não ocorreu.

Aduz que o veículo partilhado, registrado no nome da Agravante, está sob a posse do Agravado e vem acumulando diversas multas e impostos atrasados, o que resultou no protesto do seu nome.

Adiciona que a documentação do imóvel também está com o Agravado, que se recusa a cumprir a obrigação e retira as placas de venda que a Agravante fixou no imóvel, razão porque iniciou o presente cumprimento de sentença.

Diz que em anterior tratativa concordou em suspender a busca e apreensão porque acreditou que o agravado cumpriria o acordo,
mas já se passaram mais de 02 anos do fim do prazo concedido para vender o veículo e o Agravado continua usando o bem, acumulando dívidas referentes a impostos e infrações no nome da Agravante.

Discorre acerca dos poderes do juiz para dar efetividade e assegurar o cumprimento da ordem judicial contidos no artigo 139 do CPC.

Ao final, pede o provimento do recurso
para determinar a busca e apreensão do veículo Hilux SW4 SRV4X4, marca Toyota, ano 2010, placa NT-Z020.

Sem contraminuta (Id 164690696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

MÉRITO

Agravo interposto por MARCIA CRISTINA LOPES CAVALCANTE

de decisão que, no cumprimento de sentença iniciado contra
LUIZ GONCALVES DO NASCIMENTO
,
indeferiu o pedido de
busca e apreensão do automóvel Hillux SW4 SRV4X4 que se encontra em posse do agravado.

De início, importante registrar que o presente processo, por mais de quatro vezes, foi remetido ao Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania de 2o Grau de Jurisdição e incluído em tentativa de conciliação diante do pedido das partes, bem como foi deferida suspensão do feito para apresentação de composição amigável entre as partes, contudo, as tratativas não se concretizaram.

Na origem, foi designada audiência de conciliação para o dia 06.06.2024, sem manifestação do juízo acerca das ameaças feitas pelo agravado, bem assim do descumprimento de medidas outras.

Como anotado, a decisão combatida não se mostra desarrazoada porquanto segundo consta o descumprimento do acordo ocorreu em 2019, cuja situação, por si só, afasta a urgência reclamada.

No mais, importa registrar que foram fixadas
astreintes
pelo descumprimento da decisão judicial, de modo que cabe a parte se valer dos meios adequados para executar a multa diária a fim de dar efetividade a ordem judicial.

Por oportuno, transcreve-se a decisão:

“
1.
Tendo a parte executada deixado de cumprir o acordo de ID: 55633943, após a intimação do juízo, determino a sua intimação para, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprir a obrigação assumida em sede de composição entre as partes,
fixando, desde já
, multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais)
, consoante dispõe o art. 537, caput, do Digesto Processual Civil.

2.
Ademais, indefiro o pleito de busca e apreensão, tendo em vista a cláusula de suspensão do pedido de busca e apreensão constante no acordo de ID: 55633943.

3.
Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente para que requeira o que entender de direito, no prazo legal.

4.
Após, venham-me os autos conclusos.

5.
Expeça-se o necessário”.

Posto isso,
nega-se provimento do recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024